Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704597-70.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARIA DE FÁTIMA DOCERIA CAFÉ LTDA, JEOVÁ DONIZETI DE MORAIS, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DEVIDAMENTE REALIZADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A citação, conforme preceitua o art. 238 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, sendo obrigação do autor apresentar, na peça inaugural, o endereço do réu e proceder à sua devida localização. 2. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 2.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina previa intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias. 3. In casu, o autor foi intimado, pessoalmente e por publicação, para dar prosseguimento ao feito, porquanto a ação já se encontrava paralisada há mais de 30 (trinta) dias, a fim de que promovesse a citação do réu, ao passo que se quedou inerte. 4. Observou-se, na hipótese, a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento, bem como de seu advogado, o qual registrou ciência sobre a intimação para movimentar o feito, motivo pelo qual a extinção do processo é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, 7o, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque, no caso de prazo dilatório, este pode ser estendido quando previsível a dificuldade da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial no prazo legal, ou quando demonstrado interesse em cumpri-la, por meio do requerimento de maior prazo para tanto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, 7o, 321 e 330, inciso IV, todos do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do citado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 485, inciso I, do CPC, pois a Corte Superior também entende que "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.038.619/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015